Tribunal: TJDFT
Processo: 0713907-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. POSSIBILIDADE DE NOVA CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de consulta de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que não houve comprovação de alteração patrimonial da parte executada e que a última pesquisa realizada havia sido infrutífera.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD, considerando o decurso de tempo desde a última tentativa e a inexistência de indícios concretos de modificação na situação financeira da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SISBAJUD constitui ferramenta legítima para garantir a efetividade da execução, sendo desnecessário o esgotamento prévio de todas as diligências extrajudiciais para sua utilização.
4. O princípio da cooperação impõe ao magistrado o dever de adotar providências que viabilizem a satisfação do crédito exequendo, observando a razoabilidade e a proporcionalidade.
5. No caso concreto, transcorrido período superior a um ano desde a última pesquisa realizada no SISBAJUD, a reiteração da diligência mostra-se justificada para assegurar a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.